Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE a parte embargada para que, querendo, apresentem as respectivas contrarrazões aos embargos de declaração opostos em ID 49345191, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora